Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIMES DE ROUBO SIMPLES, EM CONCURSO FORMAL, POR DUAS VEZES. PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MESMO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA SUPERIOR A 1/6 DA PENA APLICADA. PACIENTE PRESO APENAS PELA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA DE EXECUÇÃ PROVISÓRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. CONSEQUENTE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Juízo de origem condenou o paciente pela prática de dois crimes de roubo, em concurso formal, aplicando-lhe pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto.

2. Não obstante o acerto na fixação inicial do regime prisional, diante da quantidade de pena imposta, a sentença não se manifestou sobre o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, mesmo após a interposição de embargos de declaração pela Defesa.

3. Tendo em vista que o paciente está preso apenas por este processo e ficou preso provisoriamente por período superior a 1/6 (um sexto) da pena aplicada, bem como que também não foi expedida a carta de guia para a execução provisória da pena, é possível, excepcionalmente em sede de habeas corpus, readequar o regime prisional do semiaberto para o aberto.

4. Estabelecido o regime aberto, deve ser concedido ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, em razão da incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime aberto.

5. Ordem de habeas corpus concedida para, com fundamento no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, readequar o regime semiaberto fixado pela sentença para o regime aberto, concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a confirmação da liminar.